Tribunal: TJDFT
Processo: 0035124-50.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual vício de admissibilidade do recurso interposto, no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006